Tribunal: STJ
Processo: 0068538-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076458 - PA(2026/0068538-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VALDEMIR DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Tendo em vista que a matéria referente à
dosimetria da pena ora arguida não foi examinada
pela Corte de origem, não é possível sua análise
diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56733767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff8e1203-be7f-4497-8a4a-d1d22b0ddf40

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56733767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/05/2026 16:12:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ff8e1203-be7f-4497-8a4a-d1d22b0ddf40

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076458 - PA(2026/0068538-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: VALDEMIR DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
I,
, DA CF. AGRAVO
ART. 105,
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Tendo em vista que a matéria referente à
dosimetria da pena ora arguida não foi examinada
pela Corte de origem, não é possível sua análise
diretamente por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDEMIR DE
OLIVEIRA BRITO contra a decisão de fls. 160-162, que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega que, mesmo diante de óbice
formal, impõe-se o exame do mérito para verificar coação ilegal flagrante e a
eventual concessão de ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56475796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: 37e9d125-616e-47d4-80da-e3d7e8c1f97d

Sustenta a existência de constrangimento ilegal patente na dosimetria
da pena-base, apontando erro material, responsabilização objetiva e ocorrência
de
.
bis in idem
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
recurso ao colegiado, com concessão de ordem de ofício para readequação da
pena-base.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
(fl. 105).
30/5/2025
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o
I,
, da Constituição Federal.
art. 105,
e
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, quando já transitada em
posicionando-se no sentido de
julgado a condenação do réu,
que "[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, –Desembargador Convocado
do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/8/2022,
.
15/8/2022)
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
Documento eletrônico VDA56475796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: 37e9d125-616e-47d4-80da-e3d7e8c1f97d

municipais. Consoante disposto no
do CPP, 'qualquer
art. 301
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
748.019/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
16/8/2022,
22/8/2022)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
884.287/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Por se tratar de
substitutivo de via
habeas corpus
processual específica, não compete a esta Corte analisar os
fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual
deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de
Cabia à
evitar inadmissível subversão de competência.
defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da
reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o habeas
, a fim de possibilitar o exame da matéria por este
corpus
Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA56475796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: 37e9d125-616e-47d4-80da-e3d7e8c1f97d

relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o
que não ocorre no presente caso, em que se insurge a
defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente,
no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
876.697/MG,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifo próprio.)
12/8/2024,
16/8/2024,
Ademais, verifica-se que a tese submetida ao crivo desta Corte
Superior de Justiça, referente à dosimetria da pena-base, não foi examinada
pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido, de acordo com o relatório contido no voto condutor do
acórdão de apelação, a tese ora suscitada não foi ventilada perante o Tribunal
de origem (fls. 12-13):
Trata-se de apelação interposta por Valdemir de Oliveira Brito,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo
da Vara Única da Comarca de Monte
que o
Alegre/PA,
condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, § 2o, II, §
2o-A, I, do CP, à sanção de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa (ID
19816236).
Nas razões recursais, a defesa requer o decote da majorante
(ID 19624315).
do emprego de arma de fogo
Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento
da apelação (ID 19624320).
A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo
improvimento do recurso (ID 22576050).
É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (grifo próprio).
Portanto, não tendo sido a matéria concernente ao aumento da pena
na primeira fase da dosimetria apreciada no ato judicial impugnado (fls. 11-14),
o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer do pedido, sob pena de
indevida supressão de instância.
Com efeito:
A ausência de prévio debate na instância de origem impede a
manifestação direta desta Corte sobre a matéria, sob pena de
supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem
Documento eletrônico VDA56475796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: 37e9d125-616e-47d4-80da-e3d7e8c1f97d

pública, é imprescindível o debate da irresignação na instância
de origem, para posterior exame por este Tribunal Superior.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
803.245/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
10/12/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56475796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/05/2026 08:41:59
Código de Controle do Documento: 37e9d125-616e-47d4-80da-e3d7e8c1f97d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.458 / PA
Número Registro: 2026/0068538-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08019409820238140032 8019409820238140032
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: VALDEMIR DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
CORRÉU
: ALEX COSTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDEMIR DE OLIVEIRA BRITO (PRESO)
ADVOGADO : MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA56707413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 3788a0cd-0e79-47b2-9a09-04dfd1b78987

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 3788a0cd-0e79-47b2-9a09-04dfd1b78987